Tribunal: TCU
Processo: 014.771/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 6811/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar em favor dos beneficiários relacionados nos autos (peças 3 a 7). 1. Processo TC- Processo 014.771/2024-1 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Bernardo Almeida Faria Santos (XXX.659.467-XX); Cristiane Maria de Fátima Rello de Souza (XXX.212.807-XX); Eric Douglas Soares Martins (XXX.902.851-XX); Fabiana do Carmo Rodrigues (XXX.905.287-XX); Lucy Laura Costa Campos (XXX.112.471-XX); Magaly Gomes Felgueiras (XXX.115.857-XX); Margarida Maria de Fátima Rello de Souza (XXX.684.947-XX); Nicolas de Sá Faria Santos (XXX.912.937-XX); Sara Couto Martins Rodrigues (XXX.123.387-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.